Tribunal: STJ
Processo: 5349020-47.2020.8.09.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851095 - GO (2025
/0040260-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VALDEMAR FERNANDES LOURINDO
ADVOGADOS
: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - GO035576
RAUNY MARCELINO ARAUJO ROLIN - GO033331
AGRAVADO
: AGENCIA
GOIANA
DE
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48635813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: d0d3ca18-c4e1-4a34-9428-10160620b587

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: d0d3ca18-c4e1-4a34-9428-10160620b587

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851095 - GO (2025
/0040260-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VALDEMAR FERNANDES LOURINDO
ADVOGADOS
: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - GO035576
RAUNY MARCELINO ARAUJO ROLIN - GO033331
AGRAVADO
: AGENCIA
GOIANA
DE
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
750):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA48062878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: efb17e35-1531-4b25-ae84-050f59b0c66b

O agravante sustenta que "mostra-se claramente viável a
apreciação pelo STJ da questão posta no recurso especial, o que torna
inaplicáveis as mencionadas Súmulas 7 e 518" (fl. 759)
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada na aplicação das Súmulas 7 e 518/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Documento eletrônico VDA48062878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: efb17e35-1531-4b25-ae84-050f59b0c66b

No concernente à Súmula 518/STJ, que a parte sequer apresentou
insurgência argumentativa sobre o ponto em suas razões recursais, para
que seja considerada infirmada a contento, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre ausência de impugnação
ao enunciado sumular, transcrevendo os trechos do seu recurso em que
conste a impugnação a todos os fundamentos do acórdão recorrido,
comprovando, assim, ter se insurgido, na verdade, contra norma extraída
de lei federal.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48062878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:55
Código de Controle do Documento: efb17e35-1531-4b25-ae84-050f59b0c66b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.095 / GO
Número Registro: 2025/0040260-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
534902047 53490204720208090170
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDEMAR FERNANDES LOURINDO
ADVOGADOS
: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - GO035576
RAUNY MARCELINO ARAUJO ROLIN - GO033331
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: VALDEMAR FERNANDES LOURINDO
ADVOGADOS
: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - GO035576
RAUNY MARCELINO ARAUJO ROLIN - GO033331
AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VALDEMAR FERNANDES LOURINDO
ADVOGADOS
: RHAULIM ARAÚJO ROLIM - GO035576
RAUNY MARCELINO ARAUJO ROLIN - GO033331
Documento eletrônico VDA48605949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 8cf9b9e9-b843-4576-9329-58fbee2cba0d

AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 8cf9b9e9-b843-4576-9329-58fbee2cba0d